Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-30.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803726-30.2021.8.14.0039

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Francisco Lima da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que, com base em decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 22 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, todos do Código Penal, na forma do art. 69. A Defesa alega, preliminarmente, nulidade por ausência de exame de corpo de delito, e, no mérito, requer a anulação do julgamento quanto à qualificadora do motivo fútil, além da reavaliação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito direto ou indireto implica nulidade da sentença condenatória; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida de forma manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena-base foi fundamentada adequadamente, em especial quanto à valoração negativa das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame de corpo de delito é regra nas infrações que deixam vestígios (CPP, art. 158), mas a jurisprudência admite sua substituição por prova testemunhal quando os vestígios forem destruídos ou ocultados pelo agente, nos termos do art. 167 do CPP, como no caso dos autos, em que o réu ocultou o corpo da vítima de modo a impedir sua localização.

4.

A decisão do Tribunal do Júri ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nas provas orais produzidas, que indicaram desavença anterior de baixa relevância. A intervenção do tribunal revisor só é possível em caso de veredicto manifestamente dissociado da prova, o que não se verifica, devendo prevalecer a soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c").

5.

A dosimetria da pena-base foi corretamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade, pela frieza e dolo acentuado do réu; das circunstâncias, pelo local ermo e horário noturno que favoreceram o crime; e das consequências, pelo impacto familiar e social da morte de jovem que deixou órfãos, ultrapassando os efeitos típicos do delito.

6.

A magistrada aplicou corretamente as qualificadoras na primeira e segunda fases da dosimetria, utilizando o motivo fútil como qualificadora do tipo penal e o recurso que dificultou a defesa como agravante genérica, em conformidade com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade quando a materialidade do crime é comprovada por outros meios de prova, especialmente quando os vestígios foram ocultados pelo próprio agente.

2.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da qualificadora reconhecida pelos jurados quando houver suporte probatório idôneo.

3.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta, sendo legítima quando demonstradas a intensidade do dolo, o contexto que favoreceu a prática do crime e as consequências agravadas à vítima e à sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, § 2º, II e IV; art. 211; art. 61, II, "c"; art. 69; CPP, arts. 158, 167 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.986.733/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.10.2024, DJe 11.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por FRANCISCO LIMA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu às penas dos art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

A pena definitiva foi fixada em 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais-, a Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ausência de exame de corpo de delito direto ou indireto, alegando violação ao art. 158 e 564, III, 'b', do CPP, sustentando que a materialidade não foi comprovada devido à falta de laudo pericial. No mérito, requer a anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil, argumentando a existência de desavenças anteriores. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, solicitando o afastamento da valoração negativa das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a validade da prova da materialidade nos termos do art. 167 do CPP e a soberania dos veredictos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ratificando a correção da dosimetria e a higidez do julgamento popular-.

É o relatório.

Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

A Defesa sustenta a nulidade do processo ante a ausência de exame de corpo de delito, argumentando que, por ser infração que deixa vestígios, a perícia seria indispensável, nos termos do art. 158 do CPP.

Razão não assiste ao apelante.

Embora a regra geral exija o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, o ordenamento jurídico pátrio, no art. 167 do Código de Processo Penal, estabelece que, não sendo possível o exame — como no caso de desaparecimento dos vestígios —, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No caso em tela, o
modus operandi
do réu visou justamente inviabilizar a localização do corpo e a perícia direta. Conforme consta nos autos e ressaltado pela acusação, o réu golpeou a vítima, arrastou o corpo e, com o intuito deliberado de ocultá-lo, "abriu a barriga da vítima com intuito do cadáver não flutuar", lançando-o ao rio.

A materialidade delitiva encontra-se suprida por outros elementos probatórios robustos, incluindo a confissão do acusado e a prova testemunhal, que confirmaram a morte da vítima Marcos da Silva Costa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de corpo de delito não gera nulidade quando a materialidade pode ser comprovada por outros meios, especialmente quando o corpo é ocultado ou destruído pelo agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL E INDIRETA. ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO ASSINADO POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PLEITEADA PELA DEFESA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Diego Sá Guimarães da Silva contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, conforme arts. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, I, e art. 121, IV, c/c o art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal, com incidência da Lei n. 8.072/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a alegação de inépcia da denúncia por falta de justa causa; (ii) a ausência de prova da materialidade delitiva em relação à vítima Jeferson; (iii) a suposta ilicitude da confissão informal do corréu; (iv) a nulidade do exame de corpo de delito realizado por perito não oficial; (v) o pleito de concessão de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da denúncia é afastada, uma vez que foi deduzida após a sentença de pronúncia, quando já transcorrida toda a instrução criminal, o que caracteriza a preclusão.

4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame de corpo de delito indireto, corroborado por prova testemunhal e dados do inquérito, o que é suficiente para a pronúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A gravação da confissão informal do corréu não configura ilicitude, pois não se trata de ato formal de interrogatório, e não houve violação aos direitos constitucionais do acusado.

6. O exame de corpo de delito realizado por perito não oficial é válido, especialmente em localidades com escassez de recursos, conforme disposto no art. 159 do CPP e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7. O pedido de habeas corpus de ofício formulado pela defesa é inadequado, visto que tal medida cabe ao órgão jurisdicional apenas em caso de constatação de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de inépcia da denúncia por falta de justa causa deduzida após a pronúncia caracteriza preclusão.

2. A materialidade delitiva pode ser comprovada por laudo de exame de corpo de delito indireto, prova testemunhal e outros dados do inquérito.

3. A gravação de confissão informal não é ilícita se realizada fora do contexto de interrogatório formal e sem violação dos direitos constitucionais do acusado.

4. O exame de corpo de delito realizado por perito não oficial é válido quando há limitação de recursos e a falta de peritos oficiais, especialmente em localidades menores.

5. A concessão de habeas corpus de ofício só é admissível quando constatada ilegalidade flagrante pelo órgão jurisdicional, não sendo cabível a sua postulação direta pela defesa.

(AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

Portanto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO: AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A Defesa alega que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, sustentando que houve discussão prévia entre réu e vítima.

É cediço que a anulação da decisão do Tribunal do Júri, com fulcro na alínea 'd' do inciso III do art. 593 do CPP, apenas é cabível quando o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, quando totalmente dissociado do conjunto probatório. Não é o que ocorre nos autos.

O Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo na prova oral produzida. As testemunhas indicaram que o crime foi motivado por desavenças pretéritas de somenos importância, e o fato de haver uma discussão anterior ou briga, por si só, não afasta automaticamente a futilidade, dependendo da desproporção entre o motivo e a reação homicida.

Existindo suporte probatório para a tese acusatória acolhida pelos jurados, deve prevalecer o princípio constitucional da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF), sendo vedado a este Tribunal excluir qualificadora reconhecida pelo juízo natural da causa, salvo em casos de absoluta arbitrariedade, o que não se verifica
in casu
.

Desta forma, mantenho a qualificadora.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, questionando a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime de homicídio qualificado.

Analisando a sentença e os fundamentos da Procuradoria de Justiça, entendo que a exasperação foi devidamente fundamentada:

Culpabilidade:
O juízo
a quo
valorou negativamente a conduta pela "frieza" do réu. A defesa alega fundamentação genérica. Contudo, a análise dos autos revela elementos concretos que justificam maior censura: o réu perseguiu a vítima ferida até o barracão onde estavam hospedados e desferiu o golpe fatal, demonstrando intensidade de dolo e insensibilidade que extrapolam o tipo penal comum.

Circunstâncias do Crime:
Foram consideradas desfavoráveis pelo fato de o crime ter ocorrido em "colônia agrícola e no período noturno", quando o réu estava a sós com a vítima. Tal fundamentação é idônea, pois o local ermo e o horário noturno reduziram a possibilidade de socorro ou de intervenção de terceiros, revelando maior ousadia e garantindo a execução do delito.

Consequências do Crime:
A magistrada valorou negativamente o fato de a vítima ser jovem (32 anos) e deixar órfãos. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa quando a vítima é jovem, ceifando-se uma vida com longa expectativa produtiva e causando desamparo familiar, o que transcende o resultado morte inerente ao tipo.

Na segunda fase, agiu corretamente a magistrada ao utilizar uma das qualificadoras (motivo fútil) para qualificar o crime e a outra (recurso que dificultou a defesa) como agravante genérica (art. 61, II, 'c', do CP), procedimento este pacificado na jurisprudência.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, a pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano, não havendo reparos a serem feitos.

O concurso material (art. 69 do CP) foi devidamente aplicado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025